Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-29.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000313-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), VALMIR GOUDRING JUNIOR - CPF: 043.150.421-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALMIR GOUDRING JUNIOR - CPF: 043.150.421-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO PROLATADA SEM O CONSENTIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO EM FLAGRANTE E NO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL ILEGALIDADE OCORRIDA NO FLAGRANTE NÃO IMPORTA NA MACULAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A BUSCA DE DADOS NOS APARELHOS TELEFÔNICOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE – IRRELEVANTE A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade do decreto prisional por ausência de anuência do
parquet
quando o órgão ministerial, em seu parecer, indica a configuração dos requisitos necessários à prolação da prisão preventiva.

Eventuais ilegalidades ocorridas na prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva.

Inexiste excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial se a autoridade acoimada como coatora indica que os prazos legais estão sendo respeitados, e se a impetrante não comprovou qualquer violação.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Não há falar em ausência de fundamentação para a busca exploratória de dados em aparelho telefônico apreendido, quando há decisão do juízo autorizando o devassamento de dados, e se o
decisum

está subsidiado nos indícios de autoria, na materialidade de delito, e na insuficiência dos demais meios de prova.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A existência de condições pessoais favoráveis do agente é irrelevante para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valmir Goudring Junior
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante relata que a decisão foi prolatada sem o consentimento do Ministério Público, porquanto o órgão se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e não pela providência tomada pelo impetrado, qual seja, o relaxamento da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, o que, ao seu ver, são situações jurídicas distintas.

Indica a ocorrência de excesso de prazo na prisão em flagrante e no encerramento do inquérito policial, bem como que a decisão exarada pela autoridade acoimada como coatora não está devidamente fundamentada.

Por fim, aponta a existência de nulidade na decisão que determinou a realização da busca de dados nos aparelhos telefônicos, ao argumento da ausência de fundamentação concreta, e ressalta os predicados pessoais do paciente.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que a prisão do paciente seja relaxada, ou, de forma alternativa, a sua revogação, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, bem como o reconhecimento da ilegalidade da decisão que determinou a busca nos aparelhos celulares.

Acosta documentos (Ids. 72441464 e 72441470).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 73296952).

A autoridade acoimada de coatora prestou informações (Id. 73296952).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 74786486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea e foi prolatada sem o consentimento do Ministério Público, que há excesso de prazo na prisão em flagrante e no inquérito policial, e, por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente e aponta nulidade na decisão que determinou a busca de dados nos aparelhos telefônicos.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Compulsando os autos, verifico que no dia 24.11.2020 foi proferida decisão do Juiz Federal da Subseção Judiciária de Barra do Garças, homologando a prisão em flagrante e dando vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a representação da Autoridade Policial.

O Ministério Público Federal, no dia 25.11.2020, manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como pela quebra do sigilo telefônico e pela destruição da droga.

No mesmo dia, a Juíza Federal proferiu decisão declinando da competência para a Justiça Estadual, e os autos foram redistribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

No dia 27.11.2020, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ratificou o parecer do Ministério Público Federal (Id. 72441470, pp. 62-63), que se manifestara da seguinte maneira:

“(...)
Assim, restam evidentes, os indícios suficientes da prática, pela flagranteado, do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Portanto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação a infração penal dolosa punida com pena superior a quatro anos (art. 312 e 313, I, do CPP).

Por outro lado, o estado de liberdade do flagranteado oferece risco à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal. A natureza e quantidade de droga em posse de VALMIR, revelam a gravidade em concreto da conduta criminosa, haja vista ter sido flagrado transportando aproximadamente 34.480 kg (sic) de Cocaína.

As circunstâncias do flagrante demonstram que a droga ocultada no assoalho do veículo Fiat Palio Adventure, foi adrede preparada para o tráfico, já que todos os seus invólucros ostentavam características semelhantes, inclusive continham os dizeres "Rolls Royce", aparentando tratar-se de marca característica de possível organização criminosa voltada ao tráfico internacional. Por esta razão, faz-se necessária a prisão para o acautelamento da ordem pública.

O STJ entende que esse fundamento é suficiente para a decretação da prisão preventiva em caso de tráfico de drogas, pois, em caso semelhante, assentou: "(...) Tem base empírica idônea a prisão na qual são objetivamente indicados elementos que demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública - como no caso, em que foi apreendida quantidade significativa de entorpecente, a saber, 6,63 kg de maconha, circunstância que indica, por si só, a concreta periculosidade do Agente e a gravidade concreta da conduta (...)" (RHC 120.171/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

Além desse fundamento, que já seria suficiente para justificar a prisão, também há necessidade de preservar a aplicação da lei penal, pois, da mesma forma que o flagranteado partiu de Vilhena/RO, e fez o carregamento da cocaína "no meio do mato" para depois ter como destino São Paulo, objetivando cumprir o seu intento criminoso, revela com isto conhecer muito bem a rota do tráfico, sendo perfeitamente possível que, caso solto, valha-se desse conhecimento para escapar da ação da Justiça, haja vista a facilidade de trânsito na fronteira seca entre Brasil e Bolívia.

É bem verdade que a Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a máxima excepcionalidade na emissão de novas ordens de prisão preventiva diante do estado de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19). No entanto, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão será totalmente ineficaz para coibira prática de novos crimes (garantir a ordem pública) e evitar que o autuado se furte da aplicação da lei penal.

E isto porque, percorrendo o rol elencado no CPP, é fácil perceber que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para cumprir os fins cautelares ora buscados, haja vista que além da elevada gravidade concreta do crime, evidenciada elevada quantidade de droga apreendida, ao fazer incursão no "meio do mato" para fazer o carregamento da Cocaína, VALMIR aparente ter habitualidade no tráfico, não revelando paradeiro fixo confiável. Além disso, conforme registrado pela autoridade policial em despacho indiciatório, o flagranteado não soube nem mesmo indicar o endereço onde residiria, tendo sido necessário ligar ao genitor para fazer a indicação.

Por fim, nem se diga que o fato de o flagranteado ter agido como "mula" seria suficiente para a não decretação da prisão, pois, conforme já decidiu o STJ, " a tese defensiva de ser o paciente mera 'mula' não é capaz de desconstituir a prisão preventiva. Primeiro, a afirmação torna certa a existência de indícios de autoria. Segundo, trata-se de atividade altamente nociva, ligada diretamente, no caso, a organização criminosa" (AgInt no HC n. 445.656/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)
”

(Id. 72441470, pp. 13-14).

A defesa, em 30.11.2020, postulou o relaxamento da prisão, e o juízo de primeiro grau, em 1º.12.2020, deixou de homologar a prisão em flagrante, bem como decretou a prisão preventiva, veja-se:

“(...)
Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da prisão por transcurso de 07 (sete) dias sem análise judicial acerca da homologação ou não da prisão, tornam o flagrante ilegal, por inobservância das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie.

Por tais razões, deixo de homologar o flagrante.

Contudo, observo que Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto à autoria e materialidade, presentes indícios que apontam pela prática da traficância, conforme depoimento do policial militar que participou das diligências resultantes na prisão do réu e apreensão das porções de drogas, sendo 34(trinta e quatro) peças de cocaína, com massa de aproximadamente 34.480 kg (sic), conforme termo de apreensão e laudo de constatação. (...)

Ademais, conforme sustentado pelo Ministério Público, a quantidade de droga apreendida, a identificação das peças, contendo os dizeres "Rolls Royce", aparentando tratar-se de marca característica de possível organização criminosa voltada ao tráfico, circunstância que permite a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, baseado no Enunciado nº 12, da Edição nº 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: (...)

A grande quantidade de droga e qualidade da droga apreendida também justifica a decretação da prisão preventiva. Neste sentido é o Enunciado nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do E. TJMT: (...)

Ademais, incabíveis medidas cautelares diversas, pois além, da elevada quantidade de droga apreendida, pois, revelando intuito de furtar-se da responsabilidade penal, o flagrado afirmou ter ido buscar o veículo com a droga, no "meio do mato". Além disso, pelo registro da autoridade policial, em despacho indiciatório, descreve-se que o flagrado não soube nem mesmo indicar o endereço onde reside, tendo sido necessário ligar ao genitor para fazer a indicação, justificando, portanto, o decreto preventivo, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Destaque-se, igualmente, que o modus operandi, consistente em uso de fundo falso, também é fator que amplia a gravidade em concreto do delito.

Presentes, outrossim, as hipóteses autorizativas da preventiva constantes dos incisos I (pena máxima superior a 4 anos), do art. 313, do CPP.

Assim sendo, decreto a prisão preventiva do autuado Valmir Goudring Junior. (...)”
(Id. 72441464).

Como se infere do
decisum
colacionado, a autoridade acoimada como coatora reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, haja vista que o paciente já estava preso há sete dias, e, após isso, decretou a prisão preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Acerca da tese de ausência de consentimento do
parquet
para a prolação do decreto prisional, a impetrante, a respeito, anotou que “
os institutos da conversão e decretação possuem rigorosamente o mesmo efeito prático. No entanto, a diferença que se observa entre os institutos é que a conversão (art. 310, II, do CPP) se presta para hipóteses nas quais houve situação de flagrância (art. 302, do CPP) e a decretação serve para hipóteses nas quais inexiste flagrante
”.

A propósito, o Procurador da República, em seu parecer, justificou a necessidade de decretação da prisão preventiva por existirem indícios suficientes acerca da autoria, bem como a necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O fato de a prisão em flagrante ter sido considerada ilegal por excesso de prazo não desconstitui a manifestação do Ministério Público, e a respeito, a Corte Cidadã entende que incumbe ao magistrado avaliar o melhor direito aplicável à espécie, não se tratando de atuação de ofício, veja-se:

“(...)
Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie
(...)”. (
HC
362.962/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 1.9.2016, publicado em 1.9.2016).

Outrossim, apesar de a impetrante apontar que o Ministério Público não representou pela prisão preventiva do paciente, mas que, na verdade, pugnou pela homologação da prisão em flagrante, buscando a conversão em preventiva, verifico que o
parquet
, em seu parecer, descreveu o atendimento aos requisitos necessários para a decretação da ordem prisional porque o art. 310, II, do Código de Processo Penal dispõe que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessário que estejam “
presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.

Deveras, a indicação pelo Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu porque, à época, não havia extrapolamento de prazo no cárcere.

Logo, a atuação da autoridade acoimada como coatora não se deu de forma ilegal, porque subsidiada em parecer ministerial que apontou os requisitos necessários ao cárcere preventivo, e, além disso, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto a necessidade de segregação cautelar está contextualizada em dados concretos.

Com efeito, na decisão impugnada, o magistrado demonstrou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a privação cautelar da liberdade do paciente, ao ressaltar que ele foi preso em flagrante transportando aproximadamente 37 kg (trinta e sete quilogramas) de cocaína, acondicionados em um fundo falso em seu veículo automotor, e que as drogas estavam com identificação de possível organização criminosa, o que denota a necessidade de manutenção da ordem pública, e porque a quantidade de substância ilícita apreendida é elevada.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as alegações de nulidade da prisão em flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título que justifica a privação da liberdade.

Acerca da alegação de que o pedido e a decisão a respeito da violação ao sigilo telefônico não possuem fundamentação concreta, uma vez que não se demonstrou que se trata de medida imprescindível à investigação criminal, em verdade, a medida de
ultima ratio
diz respeito às interceptações telefônicas, e, no caso, a ordem trata do acesso às informações pretéritas nos aparelhos apreendidos e dos registros referente ao número telefônico.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
77.232/SC, já entendeu acerca da legalidade do devassamento dos dados armazenados nos celulares apreendidos, quando existente mandado de busca e apreensão, prescindindo de ordem específica para a análise e a utilização das informações armazenadas.

Destarte, entendo que a determinação de busca exploratória não se encontra desprovida de fundamentação idônea, porquanto justificada na necessidade de investigação criminal, haja vista os indícios de autoria e a materialidade de delito.

Sobre o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, o impetrado asseverou que, embora o inquérito policial não tenha sido distribuído, está dentro do prazo previsto no artigo 51,
caput
, e parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, e a impetrante não comprovou a violação ao prazo legal.

Além disso, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciados sumulares n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021